Tribunal: TJSP
Processo: 1047732-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Sentença de Improcedência – Recurso do autor – Contrato de transporte aéreo– Atraso de voo – Remanejamento de voo, que culminou no atraso de aproximadamente DE 16 horas para a chegada do autor ao local de destino – Alegação da requerida no sentido de que houve cancelamento de voo em razão e falha mecânica - O cancelamento do voo nacional acarretou

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Sentença de Improcedência – Recurso do autor – Contrato de transporte aéreo– Atraso de voo – Remanejamento de voo, que culminou no atraso de aproximadamente DE 16 horas para a chegada do autor ao local de destino – Alegação da requerida no sentido de que houve cancelamento de voo em razão e falha mecânica - O cancelamento do voo nacional acarretou transtornos ao passageiro com atraso de dezesseis horas para chegar ao destino final - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) - Fortuito interno - Fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial do transporte aéreo - Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da transportadora - Danos morais que se caracterizam in re ipsa – Dano moral evidenciado na hipótese Indenização arbitrada em R$ 12.000,00 em consonância com os critérios da razoabilidade e Proporcionalidade - Sentença reformada – - RECURSO PROVIDO.